Tribunal: TJDFT
Processo: 0729951-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729951-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER PAES LANDIM RIBEIRO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Walter Paes Landim Ribeiro contra a decisão interlocutória da 3a Vara da Fazenda Pública que, em mandado de segurança (proc. no 0712971-13.2024.8.07.0018) indeferiu a liminar pleiteada pelo impetrante, ora agravante (ID no 203202420). 2. Defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar, pois o seu descredenciamento para atuar como Médico do Tráfego seria arbitrário, considerando que exerce a função desde 2001. 3. Esclarece que renovou o seu credenciamento perante o DETRAN/DF em janeiro de 2024, mas ante do prazo de transição estabelecido pela Lei no 14.071/2020 (3 anos), foi surpreendido com a suspensão da sua habilitação para atuar como médico perito examinador na Clínica São Pedro. 4. Destaca que a Lei supracitada foi promulgada em 13 de outubro de 2020, com “vacatio legis” de 180 dias. Logo, a sua vigência ocorreu em 11 de abril de 2021. Como consequência, defende que no momento da renovação do credenciamento perante o DETRAN/DF estava cumprindo todos os requisitos legais, o que não foi observado com o seu descredenciamento. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja compelido a realizar o seu recredenciamento como Médico Perito Examinador no ano de 2024 e, no mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 61786408, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. O Mandado de Segurança ampara o indivíduo, em sentido amplo, contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento é regido pela Lei no 12.016/2009. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano e mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. 10. Ao despachar a inicial do Mandado de Segurança, é possível suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 11. Do mesmo modo, é possível deferir medida liminar para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 12. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 13. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos e o direito invocado. 14. É importante ressaltar que o Poder Judiciário não pode exorbitar o seu papel de controle da legalidade do ato administrativo, tampouco permitir que sejam adotados atos que poderão ensejar ônus à Administração, sem que todos os requisitos indispensáveis a sua prática sejam devidamente observados. 15. A comprovação de que o agravante tenha cumprido todas as exigências do DETRAN/DF e demais autoridades de trânsito para continuar atuando como Médico Perito Examinador é indispensável, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da importância das atividades desenvolvidas por esses profissionais, cujos reflexos são imediatos na sociedade. 16. O agravante demonstrou ter observado os requisitos legais na ocasião da renovação do seu credenciamento, em janeiro de 2024, pois a Resolução no 927 de 28 de março de 2022, estabeleceu que somente a partir de 12 de abril de 2024 os médicos credenciados deveriam apresentar o título de especialista em Medicina do Tráfego, reconhecido por conselho profissional (art. 19, inciso II e §1o). 17. A declaração emitida pelo DETRAN/DF, em fevereiro de 2024, informa que não consta nenhum registro de infrações às normas do CONTRAN ou conduta que desabone a atuação profissional do agravante, credenciado desde 2001 (ID no 203194405). 18. A certidão expedida pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM/DF) informa que o agravante possui o título de médico especialista em Medicina do Trabalho (ID no 203194407). 19. A Lei no 14.071/2020, de 13 de outubro de 2020, alterou o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, para modificar a composição do Conselho Nacional de Trânsito, ampliar o prazo de validade das habilitações e passou a exigir que os exames de aptidão física e mental fossem realizados por profissionais médicos com especialização em Medicina do Tráfego (art. 147). 20. O art. 7o da Lei supracitada estabeleceu que a sua vigência seria de 180 dias a partir da publicação (13/10/2020). Diante do veto parcial quanto à exigência da titulação de especialista em Medicina do Tráfego aos profissionais médicos credenciados, a matéria foi submetida ao Congresso que deliberou pela “derrubada” do veto em 26/3/2021. 21. Por essa razão, o art. 147 do CTB passou a ter novamente em sua redação a exigência do título de Especialista em Medicina do Tráfego aos médicos credenciados, cuja promulgação ocorreu pelo próprio Legislativo, devendo ser considerado o prazo de 180 dias para a sua vigência. 22. Como consequência, a exigência do título de especialista em Medicina do Tráfego aos médicos credenciados perante os órgãos executivos de trânsito passaria a ser exigível a partir de setembro de 2024, considerando o prazo da “vacatio legis” e o tempo concedido pelo Legislador aos interessados para que realizassem a correspondente readequação profissional (3 anos). A análise exauriente do ato jurídico, do direito adquirido e da segurança jurídica, será feita no julgamento definitivo deste recurso. 23. Mesmo que se entenda que o agravante teve ciência da exigência do título de Especialista em Medicina do Tráfego por meio da Resolução no 927, de 28 de março de 2022, do CONTRAN, a obrigação deve observar o prazo instituído por Lei, pois trata de restrição ao exercício regular da profissão. 24. Neste juízo de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 25. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino que o agravado, DETRAN/DF, providencie o recadastramento do agravante, Walter Paes Landim Ribeiro, CRM-DF 6124, CPF 044.611.852-49, como Perito Médico em Trânsito - Médico Perito Examinador (ID no 203194405), até o julgamento do mérito recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 26. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Confiro a esta decisão força de mandado, para todos os fins legais. 28. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 29. O agravante deverá demonstrar, em cinco dias (5), as providências que adotou para obter o título de especialista em Medicina do Tráfego, nos termos regulamentados pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Médica Brasileira (AMB). 30. Após, ao Ministério Público. 31. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO